Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716574-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO DE SOUSA SILVA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega que participou do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital n. 04/2023 - DGP/PMDF) e foi aprovado na prova objetiva e discursiva, no teste de aptidão física e na avaliação psicológica, mas foi reprovado na etapa de avaliação médica e odontológica. Sustenta, em síntese, o equívoco e a falta de fundamentação da justificativa apresentada para sua eliminação. Além disso, defende a inexistência da lesão ligamentar apontada como condição incapacitante pela banca organizadora, e faz a juntada dos laudos médicos que não teve oportunidade de apresentar aos examinadores. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo impugnado, a fim de que prossiga no certame. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, pois a parte agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da demonstração da situação financeira atual do agravante, que se encontra desempregado (ID 58376729), defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, o agravante foi eliminado do concurso público pela suposta existência de lesão ligamentar, nos termos do item 10.1 do edital (ID 58376716). No entanto, de acordo com o laudo médico assinado pelo Dr. André Luis Giusti, CRM/DF: 18.218 (ID 58376724), o agravante “não se encontra com lesão ligamentar”, uma vez que “foi submetido a cirurgia, que justamente preservou sua articulação, por meio da reconstrução ligamentar”. E o médico conclui que o “paciente encontra-se apto do ponto de vista ortopédico para a carreira militar, sem nenhuma sequela ortopédica”. Neste momento processual, evidencia-se a probabilidade do direito pleiteado no recurso, tendo em vista a presença de laudo médico, amparado por exame de imagem, que afasta a hipótese diagnóstica de lesão ligamentar levantada pela banca organizadora. De igual modo, o perigo da demora encontra-se presente, pois a eliminação do agravante impede o seu prosseguimento nas demais etapas do concurso público. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICIO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE EXAMES COMPLEMENTARES. PROVA DA APTIDÃO DO CANDIDATO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. Em regra, a atuação do Poder Judiciário em relação à temática dos concursos públicos deve ser limitada ao exame da "legalidade" do certame e da sua compatibilidade com o Texto Constitucional. 4. O Edital do concurso para provimento de cargo em questão prevê a fase, de caráter eliminatório, consistente em "exames biomédicos e avaliação médica" dos candidatos aprovados na prova prática de digitação, bem como os critérios alusivos à avaliação médica. 5. No caso em exame o recorrente foi considerado "inapto", tendo sido exigida a apresentação de exames complementares para o devido exame de sua condição de saúde: "lesão do menisco e reconstrução do ligamento cruzado anterior". 5.1. As provas produzidas no momento, notadamente os exames elaborados por médico ortopedista e médico radiologista são suficientes para a manutenção do candidato nas fases subsequentes do certame. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1663419, 07257640920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo que eliminou o agravante do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital n. 04/2023 - DGP/PMDF), a fim de autorizar o seu prosseguimento nas etapas seguintes do certame, até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para ciência e manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. URGENTE. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator